Tribunal: TJES
Processo: 0000977-65.2013.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000977-65.2013.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROMARIO SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000977-65.2013.8.08.0057

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se

de

recurso

de

apelação

interposto

pelo

MINISTÉRIO

PÚBLICO

ESTADUAL em face d
a sentença condenatória de fls. 205/211 proferida pelo
Juízo
da Vara Única de Águia Branca/ES, que desclassificou a imputação do

artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, anteriormente atribuída ao

denunciado ROMÁRIO SOARES DE OLIVEIRA.

Nas razões consignadas às fls. 225/238, o Representante do Ministério Público requereu a

cassação da decisão do conselho de sentença, para que se submeta o apelado a novo

julgamento, pois a decisão desclassificatória seria manifestamente contrária às provas dos
autos.

Da denúncia apresentada, depreende-se que:

(...) no dia 21 de setembro de 2017, na Rua Francisco Alves Couto, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Águia Branca/ES, o denunciado Romário Soares de Oliveira desferiu 05 (cinco) golpes de canivete contra a vítima Fábio Luiz Ribeiro Soares, não a levando a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, em virtude da vítima ter sido socorrida.

A vítima Fábio Luiz Ribeiro Soares relatou que uma semana antes dos fatos narrados na denúncia, o depoente ficou sabendo que o réu estaria mexendo com sua enteada Julia, pela própria e também chegou a ver o réu e o Marcon-Douglas mexendo com Julia próximo ao bar do Adires, onde o depoente morava; que neste dia o réu chamava sua enteada de gatinha e gostosa; que Julia na época dos fatos tinha 14 anos; que três dias antes dos fatos conversou com o réu sobre a Julia e ele olhou para o depoente de cara feia e falou algumas palavras que o depoente não entendeu; que depois disso o réu e o Marcon-Douglas começaram a perseguir o depoente; que sempre onde o depoente estava sempre via um dos dois; que eles falavam piadinhas tipo "a gente vai te pegar"; que quando a vítima estava no bar do Jean no dia dos fatos, o réu passou junto com Marcon-Doglas e disse ao depoente que aquele era o dia para resolver a questão sobre o Julia; que quando estava indo para casa, mais precisamente em frente ao bar do Adires o depoente desceu da moto que estava guiando, o réu e o Marcon saíram por detrás de um ônibus, momento em que o réu e o Marcon partiram para cima do depoente e os três entraram em luta corporal; que no momento da luta corporal conseguiu atingir um soco no Romário momento em que este caiu; que então, entrou em luta corporal com o menor; momento em que surgiu a faca ou o canivete; que quem desferiu os golpes no depoente foi o Romário; que Ricardo estava junto com o depoente quando o mesmo entrou em luta corporal com o réu e com o menor mas que Ricardo não entrou na lula corporal; que Ricardo foi quem ligou para a polícia; que em razão dos golpes a vítima passou por uma cirurgia; que levou mais de quarenta pontos no local da cirurgia; que ficou internado por cerca de dez dias; (fls. 164/165).

O policial militar João Milton Quiuqui foi acionado para confeccionar o Boletim de Ocorrência afirmando em seu depoimento que encontrou a vítima em frente ao bar do Adires, estava ferida, mas consciente; que na hora a vítima não chegou a falar o motivo que levou Romário a agredi-lo, porém, ficou sabendo que era por motivo de um suposto namoro envolvendo a enteada da vítima e o réu (fl. 166).

Diante desse cenário, o Conselho de Sentença chegou à conclusão
destacada na sentença:

Concluída a instrução em plenário, o Ministério Público manteve a imputação inicial e postulou a condenação do réu na forma da denúncia e da pronúncia e a defesa, por sua vez, sustentou as teses de legitima defesa; desistência voluntária e homicídio privilegiado, tentado e ao responder os quesitos elaborados pelo Presidente do Tribunal, com os quais as partes concordaram, os Senhores Jurados, ao responderem ao quesito n° 01, por mais de três votos afirmativos decidiram que vítima foi golpeada, nos termos da denúncia e ao decidirem o 21 quesito, relativo a autoria, por mais de 03 (três) votos afirmativos, reconheceram que o réu foi o responsável pelos golpes. Avançando na análise dos demais questos, em especial ao decidirem o quesito 31, os senhores jurados, por mais de 03 (três) votos negativos,
não absolveram o réu e ao decidirem o 40 quesito, reconheceram em favor do acusado a desistência voluntária, razão pela qual operou-se a desclassificação
para crime de competência da Presidência do Tribunal julgar.

Nesse sentido,
convém notar que o feito se arrasta desde 2013 e a prova da materialidade do crime não foi adequadamente produzida
, pois o laudo de fI. 94 demandaria laudo complementar, que não foi realizado. Todavia, a despeito da ausência de laudo complementar, não se pode considerar as lesões descritas no único laudo como sendo leves e a própria vítima, ao ser ouvida, afirmou que ficou em torno de dois meses sem trabalhar. De outra quadra, as fotografias das lesões, sobretudo após o tratamento a que a vítima foi submetida, não deixam dúvidas de que houve incapacitação para o trabalho por mais de trinta dias e que houve risco de vida, pelo que a lesão no caso se ajustaria àquela prevista no art. 129, § 1º do Código Penal. De outra quadra, embora o réu tenha alegado que agiu para se defender, pois teria sido agredido inicialmente, fato é que a testemunha ouvida revelou que no momento em que o réu era agredido, não havia arma branca no local, fato não só afirmado em plenário, como também revelado pela testemunha ouvida nas fls. 168, amigo do réu, pelo que não há como acolher a tese de legitima defesa. Assim, em razão da desclassificação promovida em plenário e considerando a prova produzida, se acolhe parcialmente a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, do Código Penal Brasileiro

Veja-se que a sentença é suficientemente clara ao dispor que o Recorrido foi condenado (não absolvido). No entanto, a conduta foi desclassificada. Está destacado que os jurados
não absolveram o réu
. Há, portanto, uma compreensão indevida no manejo da pretensão recursal. Em situação assemelhada, o STF decidiu que:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, FRAUDE PROCESSUAL E FURTO SIMPLES. APELO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Ato coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri” (HC 142.621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.09.2017) 2.
Inaplicáveis os precedentes desta Suprema Corte que se reportam a casos de recursos de apelação do Ministério Público contra juízos absolutórios proferidos pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico (terceiro quesito obrigatório), porquanto, no caso, não houve absolvição do Paciente pelo corpo de jurados, e sim condenação, em sentença proferida pelo Juízo singular, a partir da desclassificação das condutas para crimes da competência comum.
3. Para acolhimento da tese defensiva quanto à ocorrência de manifesta contrariedade às provas dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 174408 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)

Portanto, em não se tratando de absolvição, mas de desclassificação realizada a partir de elementos contidos nos autos, não há como se tomar por conclusão absolutamente contrária à prova dos autos, mas sim, em decisão tomada com base em tese subsidiária apresentada pela defesa e que dispunha de elementos suficientes para sustentação.

Por essa razão, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DECISÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO.

1. "Inaplicáveis os precedentes desta Suprema Corte que se reportam a casos de recursos de apelação do Ministério Público contra juízos absolutórios proferidos pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico (terceiro quesito obrigatório), porquanto, no caso, não houve absolvição do Paciente pelo corpo de jurados, e sim condenação, em sentença proferida pelo Juízo singular, a partir da desclassificação das condutas para crimes da competência comum". Precedente STF.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.